Tribunal: STF
Processo: ARE 1254636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-Doc. 11):
    “Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Inominado. Sentença de mérito. Pena disciplinar. Legalidade. Respeitado o devido processo legal e o princípio do contraditório. Ausência de cerceamento de defesa. Recurso improvido. Decisão unânime.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXV, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo diante da inexistência de vícios que pudessem ensejar alguma ilegalidade ou nulidade no processo administrativo. Além do mais, a matéria esta situada no contexto infraconstitucional, pois se discute penalidade administrativa imposta por ofensa a dispositivo previsto na Lei Estadual nº 6.425/72. 
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente